Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. DISCUSSÃO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. NÃO ADMISSÃO.
I – Inadmissível a utilização do Habeas Corpus para a discussão da suspeição do julgador, notadamente porque o remédio constitucional não comporta dilação probatória e a alegação não veio acompanhada de provas robustas a demonstrar o desiderato.
II - Ordem não admitida.